Tribunal: TJES
Processo: 0001352-77.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001352-77.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TRÂNSITO - ARTIGOS 305 E 306 DA LEI Nº 9.503/97 – EXPOR A VIDA DE OUTREM A RISCO, ART. 132 DO CPB –
PROVA DA MATERIALIDADE DA EMBRIAGUEZ – AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - APELO DESPROVIDO.

1) Presença de materialidade e autoria do crime previsto no art. 132 do CPB, havendo prova nos autos de que o recorrente teria dirigido em movimentada Rodovia Federal, na contramão de direção, tentando se evadir do local de acidente de trânsito em que se envolveu, visando ocultar sua responsabilização penal por estar dirigindo embriagado e com sua habilitação suspensa.

2) Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe a defesa comprovar a existência de risco para a integridade física do apelante, que justificasse a alegação de reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

3) Ainda que a embriaguez não esteja comprovada pela utilização de exame por etilômetro (bafômetro), é possível a comprovação da materialidade através de prova testemunhal e do auto preenchido pelos policiais ou agentes de trânsito no momento da abordagem, sendo tais provas idôneas para comprovar o estado de alteração psicomotora do agente.

4) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERLEI XAVIER DE OLIVEIRA
, ante inconformidade com a r. sentença de fls. 307/321, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes capitulados nos artigos 305, 306 e 307, todos da Lei nº 9.503/97, e pelo crime capitulado no art. 132 do Código Penal Brasileiro.

A Defesa apresentou razões recursais às fls. 326/334, postulando pela (1) absolvição do recorrente pela prática do delito previsto no art. 132 do Código Penal, por insuficiência probatória; (2) pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa em relação a condenação pelo crime previsto no artigo 305, da Lei nº 9.503/97; (3) pela absolvição por ausência de prova pericial em relação a materialidade do crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97.

O Ministério Público Estadual de 1º grau apresentou contrarrazões de Apelação às fls. 347/349, requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 5833644, opinando pelo desprovimento do apelo.

Relatório lançado no ID 6455223 com subsequente inclusão em pauta de julgamento.

Petição no ID 6679719 na qual o d. Advogado de defesa comunica sua renúncia ao mandato.

Determinadas diligências para intimação do recorrente para se manifestar sobre constituição de novo advogado, no entanto o recorrente não foi encontrado no endereço informado, o que motivou a intimação por edital (ID 9237017).

Desta forma,
determino a intimação do d. Defensor Público atuante junto a este Egrégio Tribunal para acompanhar o julgamento
já que o processo se encontra maduro para julgamento, com apresentações de razões, contrarrazões e Parecer.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento após a intimação do Defensor Público.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERLEI XAVIER DE OLIVEIRA
, ante inconformidade com a r. sentença de fls. 307/321, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes capitulados nos artigos 305, 306 e 307, todos da Lei nº 9.503/97, e pelo crime capitulado no art. 132 do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta dos autos, o apelante teria colidido o veículo que conduzia contra uma viatura de transporte de presos da SEJUS, e visando se esquivar de sua responsabilização penal e civil, bateu em retirada, trafegando pela contramão de direção da rodovia. Ao ser capturado pelos Agentes Penitenciários e encaminhado à Polícia Rodoviária Federal, constatou-se que o recorrente estaria conduzindo seu veículo com sinais de embriaguez bem como estava com sua habilitação suspensa.

Para melhor compreensão dos fatos imputados ao apelante, transcrevo a denúncia:

"(...)

Consta dos autos do inquérito policial, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 25 de abril de 2019, por volta das 15h00min, na Rodovia BR 101, Km 306, Bairro Jucu, nesta cidade, o denunciado, condutor do veículo Fiat Idea Adventure, Placa MTA 4061/ES, praticou as seguintes condutas:

1. conduziu veículo automotor com compacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool;

2. praticou lesão corporal culposa na direção do veículo automotor e deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, às vítimas do acidente;

3. afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil;

4. violou a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor; e

5. expôs a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

Narra o procedimento investigativo que dois agentes da SEJUS, Wulisander do Amaral e Luiz Paulo Machado, estavam transportando o preso da Justiça Marco Aurélio Ribeiro quando, com a viatura parada no trânsito, ocorreu uma colisão na traseira do veículo, tendo, em decorrência disso, Luiz Paulo e Marco Aurélio sofrido lesões corporais. Consta que após a colisão, os agentes penitenciários saíram da viatura e perceberam que o denunciado havia fugido do local na contramão de direção e em alta velocidade, razão pela qual, imediatamente, retornaram para o automóvel e iniciaram uma perseguição ao mencionado veículo.

Calha registrar que durante a perseguição, vários carros precisaram se desviar do automóvel conduzido por Vanderlei para que não ocorresse uma colisão frontal, vez que ele trafegou por cerca de 04 (quatro) Km na contramão.

O denunciado foi perseguido pelos agentes até parar o automóvel em frente a uma casa no Bairro Vila Bethânia. Após a parada, os Policiais Rodoviários Federais chegaram ao local e abordaram o denunciado, momento no qual constataram que ele apresentava sinais de embriaguez, tais como: odor de álcool, falta de equilíbrio e olhos avermelhados, além de verificarem que o denunciado estava com a CNH suspensa.

O denunciado se recusou a fazer o teste do bafômetro, razão pela qual foi preenchido o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora”.

A Defesa apresentou razões recursais às fls. 326/334, postulando pela (1) absolvição do recorrente pela prática do delito previsto no art. 132 do Código Penal, por insuficiência probatória; (2) pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa em relação a condenação pelo crime previsto no artigo 305, da Lei nº 9.503/97; (3) pela absolvição por ausência de prova pericial em relação a materialidade do crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97.

A primeira tese defensiva a ser analisada é relativa a absolvição pelo delito previsto no art. 132 do Código Penal, alegando a defesa insuficiência probatória, já que se verifica colidência entre a versão apresentada pelos depoimentos dos dois Agentes Penitenciários e a versão apresentada pelo interrogatório do apelante.

A norma citada prevê como criminosa a conduta de “
Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente
”.

A sentença recorrida acolheu a versão acusatória de que o apelante expôs a vida de outros motoristas a risco diante do fato do acusado ter trafegado na contramão de direção para fugir da abordagem, após o acidente de trânsito, residindo neste fato a colidência de versões.

Os Agentes Penitenciários, quando ouvidos em juízo, afirmaram que o réu tentou se evadir, conduzindo seu veículo em alta velocidade, pela contramão da rodovia:

AGENTE/SEJUS LUIZ PAULO MACHADO:
“
(...) que estavam na viatura SEJUS para levar um interno que seria submetido a uma cirurgia no pé; que estavam parados com a viatura no trânsito, em razão de uma sinalização de pare/siga; que desceram da viatura para verificar se a colisão se tratava do resgate do interno que conduziam e
visualizaram o veículo Idea, preto, que bateu, rodou na pista e fugiu na contramão;
que foram atrás do condutor do veículo, ora acusado; que passaram pela PRF durante a perseguição; que não pode afirmar se o acusado estava embriagado; que os policiais rodoviários federais disseram que o acusado estava embriagado; que o acusado disse, na porta de sua casa, que estava embriagado; que o acusado apresentou documentação a polícia rodoviária federal; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que o depoente, com a colisão, bateu o peito no volante e sentiu dores no local; que se submeteu a exame no DML; que ficou com dor no pescoço por dois dias; que o preso da Justiça reclamava muito de dores na costela; que o preso foi submetido a exame no DML; que o acusado trafegou na contramão e os outros veículos foram para o acostamento para não colidirem com ele; que o acusado fez menção de parar o carro em frente a PRF; que desceram da viatura para abordar o acusado, e ele saiu do local; que a PRF deu apoio e foi atrás do carro do acusado; que o acusado trafegou na contramão até o início da pista duplicada; que o acusado seguiu de carro até a sua residência; que o acusado foi abordado em sua residência; que populares pediram para que o acusado não fosse agredido; que disseram que o acusado não seria agredido; que foi necessário reforço policial para efetuar a abordagem; que do local da colisão até o posto da PRF são cerca de 1km ou 1,5km. (...)”.

AGENTE/SEJUS WULISANDER DO AMARAL ALVES:
“
(...) que estavam com o agente Luiz Paulo na viatura SEJUS pra efetuar uma escolta de um interno de Vila Velha; que não se recorda para onde o interno seria conduzido; que havia um congestionamento no local da colisão; que os veículos que seguiam a frente pararam e a viatura também parou, logo atrás; que cerca de 1min depois, quando ainda estavam parados, sentiram uma colisão traseira; que acreditavam que se tratava de um resgate do interno que conduziam; que desceram da viatura e visualizaram o carro que colidiu de lado; que o carro que colidiu na viatura rodou; que o condutor do veículo se evadiu do local; que como o trânsito estava parado,
o condutor do veículo seguiu pela contramão em fuga
; que o colega do depoente começou a perseguir o acusado; que sinalizaram para a parada do acusado; que o acusado não obedeceu a ordem; que em frente a PRF, o acusado sinalizou que pararia o seu carro; que desceu da viatura para abordar o acusado, mas ele saiu do local em fuga; que o depoente pediu para que seu colega continuasse a perseguir o carro; que foi possível visualizar o acusado sozinho no carro; que o acusado aparentava estar embriagado; que o acusado conduzia o veículo de cabeça baixa; que neste momento perceberam que o acusado não representava uma ameaça para a viatura; que o depoente falou para seu colega ir atrás do carro e não ao lado, para evitar uma outra colisão; que continuaram com a sirene e os sinais ligados; que o acusado entrou a direita, ao lado das obras de um viaduto; que o depoente ligou para o 190 e para seu supervisor, solicitando apoio; que o acusado adentrou a uma rua, perto de uma linha de trem, e parou o carro; que o depoente foi no carro do acusado e o retirou; que o acusado sentou no meio-fio e esperaram a viatura; que neste momento, familiares do acusado chegaram no local e começaram a xingar os agentes; que explicaram que o acusado não foi agredido e não seria; que constataram que o interno estava lesionado; que o interno foi levado por outra viatura SEJUS ao PA; que foram todos com a viatura da PRF para a Delegacia; que o acusado foi abordado nas proximidades de sua residência; que informaram a polícia militar que populares estavam com os ânimos exaltados; que a PM disse que não poderia atender a ocorrência; que foram então para a PRF, que atendeu a ocorrência; que não ficou lesionado em razão da colisão; que o interno e o agente Luiz Paulo ficaram lesionados na colisão; que quando o acusado trafegou na contramão, vários carros vinham em sua direção; que os carros se deslocaram para o acostamento para evitar colisão; que o acusado expôs a perigo várias pessoas na rodovia; que não estava perto quando a PRF abordou o acusado; que uma advogada esteve no local; que no local da colisão, havia uma obra da Eco 101; que o acusado teve sorte que o local da colisão era plano; que mais a frente havia uma ribanceira. (...)”.

Portanto, muito embora o réu negue o fato gerador de sua condenação pelo crime previsto no art. 132 do CPB, sua versão restou isolada do restante das provas produzidas, não havendo nenhum elemento que aponte em sentido diverso do adotado na sentença condenatória, onde houve manifestação expressa sobre o tema:

“Narra a inicial que durante a perseguição da viatura da SEJUS ao veículo do acusado, este
trafegou pela contramão de direção por cerca de 4km em fuga, fazendo com que vários carros se desviassem para que não ocorresse uma colisão frontal.

(...)

A viatura da SEJUS foi abalroada pelo veículo do acusado, que, na tentativa de se eximir da responsabilidade penal/civil, em razão da colisão anterior,
empreendeu fuga pela Rodovia BR 101, pela contramão de direção
, onde o trânsito fluía (pare/siga), expondo a perigo direto e iminente os condutores dos demais veículos, que se deslocavam para o acostamento, para não haver uma colisão frontal. ”

Desse modo, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 132 do CPB, diante do fato da defesa não ter logrado êxito em apontar elementos que indicassem, pelo menos, a dúvida em relação ao fato reconhecido na sentença.

Na sequência, a defesa postula pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa em relação a condenação pelo crime previsto no artigo 305, da Lei nº 9.503/97, que imputa como conduta penalmente relevante o fato de “
Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída
”.

Pelos depoimentos supramencionados, restou incontroverso que o recorrente tentou se evadir do local do acidente para ocultar sua responsabilização penal, vez que conduzia seu veículo com habilitação vencida e foi condenado também por dirigir com sinais de embriaguez.

Em seu arrazoado, a defesa aduz que o recorrente temeu pela sua integridade física, o que teria justificado sua retirada do local no momento dos fatos.

No entanto, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar, por qualquer meio que fosse, qual teria sido a circunstância que teria causado fundado receio de que poderia ser agredido, vez que o acidente de trânsito se deu com uma viatura de agentes públicos.

“
Nos termos do artigo 156 do CPP caberia a defesa demonstrar que a ameaça era grave, séria e irresistível
, a ponto de fazer o agente agir da forma que o fez, ônus do qual não se desincumbiu”
. (TJES – ApCrim nº 0008417-09.2020.8.08.0012; 1º Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data de Julg.: 15/12/2022).

O que se infere das provas dos autos é que o recorrente desobedeceu à ordem de parada dos agentes públicos, com o único intuito de ocultar sua responsabilização penal.

“
Não se vislumbrando abuso de poder ou violação do dever dos agentes públicos na atuação junto ao apelante, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa do agente que desacata e resiste à ordem legal
”. (TJES – ApCrim nº 0001947-96.2019.8.08.0011; 2º Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Data de Julg.: 15/12/2022).

Por fim, a defesa postula pela absolvição em relação a condenação por dirigir embriagado, por considerar ausente prova pericial em relação a materialidade, já que o recorrente se recursou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro), no momento de sua abordagem.

Ao ser interrogado perante a Autoridade policial, o apelante se valeu do seu direito constitucional ao silêncio, ao ser interrogado em Juízo, negou ter feito ingestão de bebida alcoólica.

Por outro lado, os Policiais Rodoviários Federais, quando ouvidos em Juízo, afirmaram que o acusado teria confessado que ingeriu bebida alcoólica (cerveja), no momento de sua abordagem, e que ele apresentava nítidos sinais de embriaguez.

Diante da recusa do acusado em se submeter ao teste do etilômetro, os Policiais Rodoviários Federais fizeram constar os sinais de embriaguez do recorrente no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 15, que informa que o apelante apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, e fala alterada.

Diante disso, concluo que se encontra presente a prova da materialidade delitiva, que se coadunou com a confissão informal do apelante e com os depoimentos dos Policiais Rodoviários e dos Agentes Penitenciários presentes, não havendo sustentação probatória para a tese defensiva.

“
Ainda que a embriaguez não esteja comprovada pela utilização de exame por etilômetro, é possível a comprovação da materialidade através de prova testemunhal e do auto preenchido pelos policiais ou agentes de trânsito no momento da abordagem, conforme a nova redação do art. 306 do CTB, modificado pela Lei nº 12.760/12, sendo tais provas idôneas para comprovar o estado de alteração psicomotora do agente”.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050140010450, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

Desta forma,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto.